Tribunal: TJDFT
Processo: 0702689-13.2019.8.07.0010
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-10-21
Data de publicação: 2020-12-15

Ementa:
CIVIL E PROCESSO CIVIL. REINTEGRAÇÃO DE POSSE. DECISÃO EXTRA PETITA. INOCORRÊNCIA. CÔNJUGE. DIREITOS REFLEXOS SOBRE O IMÓVEL. INTERESSE PROCESSUAL. AUSÊNCIA. CERCEAMENTO DE DEFESA. INOCORRÊNCIA. TAXA DE OCUPAÇÃO. TERMO INICIAL. INTIMAÇÃO. PURGAÇÃO DA MORA. REGULARIDADE. LEILÃO EXTRAJUDICIAL. NOVA NOTIFICAÇÃO. DESNECESSIDADE.
1. Em função princípio da adstrição ou da congruência, é vedado ao juiz proferir decisão extra petita, isto é, conceder ao requerente coisa diversa da requerida.
2. Carece de interesse processual o cônjuge que detém apenas direitos sobre as prestações pagas sobre o imóvel, não se amolando nos requisitos do artigo 73, do Código de Processo Civil.
3. Cabe ao Juiz dispensar as provas desnecessárias ou inúteis ao julgamento da contenda. A bem da verdade, nesse seu mister, nada mais fez do que rejeitar as diligências que considerava inúteis ou protelatórias, as quais acabariam por prorrogar ainda mais a entrega da tutela jurisdicional por parte do Estado.
4. Conforme dogmática do artigo 37-A, da Lei de Alienação Fiduciária, o devedor fiduciante pagará ao credor fiduciário, ou a quem vier a sucedê-lo, a título de taxa de ocupação do imóvel, por mês ou fração, valor correspondente a 1% (um por cento) do valor a que se refere o inciso VI ou o parágrafo único do art. 24 desta Lei, computado e exigível desde a data da consolidação da propriedade fiduciária no patrimônio do credor fiduciante, até a data em que este, ou seus sucessores, vier a ser imitido na posse do imóvel.
5. Inexiste nulidade quanto ao procedimento de purgação da mora se houve regular intimação do devedor e confirmado por certidão do cartório extrajudicial.
6. Realizada a intimação pessoal da devedora, não há se falar de nulidade do leilão extrajudicial, por ausência de notificação.
7. Recurso conhecido e improvido.